Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709784-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GL7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA AGRAVADO: PAULO VITOR DA SILVA SEVERO, PUBLIC MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GL7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de direitos autorais cumulada com pedidos de reparação por danos materiais (PJe no 0703199-30.2022.8.07.0007), indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para expedição de ofícios à UBC e ao ECAD com vistas à suspensão de registros, distribuição e reprodução, pela segunda agravada, dos fonogramas já registrados em decorrência de contrato de agenciamento firmado com o primeiro agravado, com exclusividade de atos de gestão da sua carreira artística. Preparo recolhido (IDs 33994836 e 33994839). Decisão concessiva da antecipação da tutela recursal (ID 34284219). Intimações frustradas do primeiro agravado, PAULO VÍTOR DA SILVA SEVERO, por carta e por oficial de justiça (não reside mais no endereço - IDs 35161348 e 36231872). Mandado de intimação, por carta, da segunda agravada, PUBLIC MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA., não cumprido (“mudou-se”). Na origem, o agravado PAULO VÍTOR DA SILVA SEVERO, compareceu à audiência de conciliação realizada pelo aplicativo “Microsoft Teams” Constam seus dados telefônicos e de seu advogado constituído (procuração pendente de juntada). Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o primeiro agravado, novamente, por oficial de justiça, por telefone (31) 99597-8245. Intime-se, nos mesmos termos, seu advogado, Dr. JOÃO CARLOS NEVES NETO – OAB/SC 49.999, telefone (48) 99901-3056, para a mesma finalidade - apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator